Tribunal: TJBA
Processo: 0502548-84.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502548-84.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): FELISBERTO SOARES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I Advogado(s):MARIANA DENUZZO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N.º 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se a alegação de ausência de comprovação da origem do débito que ensejou a negativação do nome da apelante junto aos órgãos de restrição creditícia. 3. A apelante também sustentou não ter sido notificada acerca da cessão do crédito, tampouco da negativação, razão pela qual requereu a fixação de verba indenizatória por danos morais. RAZÃO DE DECIDIR: 4. A instituição apelada comprovou a regular notificação da cessão do crédito, bem como da negativação, ambas realizadas pela SERASA EXPERIAN. Do mesmo modo, restou demonstrada a origem do débito, o que legitima tanto a cobrança quanto a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes. 5. Superadas as impugnações, afasta-se o nexo de causalidade em relação aos danos morais alegados e aos juros e correção monetária. 6. Manutenção da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, em razão do intuito da apelante de beneficiar-se da justiça de maneira indevida. 7. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça, com base no art. 98, § 3.º do CPC. DISPOSITIVOS E TESE: Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81; 85, §11; 98, § 3.º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1604899/SP; ApCiv 0546596-74.2017.8.05.0001/TJBA. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0502548-84.2018.8.05.0004, tendo como apelante MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA, e apelado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E